Tribunal: TJDFT
Processo: 0733433-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Rita de Cássia Alves da Silva -, refutara a preliminar de ilegitimidade ativa que arguira, e, em contrapartida, acolhendo parcialmente a impugnação aviada, reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997 e fixara a seguinte fórmula para atualização do crédito executado, a saber: (i) incidência de juros moratórios e correção monetária pelo IPCA-E até o mês de novembro/2021; (ii) sobre esse valor atualizado deve incidir a Selic a partir de dezembro/2021; (iii) a partir de dezembro/2021 sem incidência de juros de mora, porquanto o índice a ser utilizado para fins de atualização do crédito executado será a Selic, que já engloba juros e correção monetária. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a Fundação Educacional do Distrito Federal fora extinta e os seus servidores passaram a integrar o quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, havendo o ente distrital assumido as obrigações da extinta fundação. Pontuara o julgado, outrossim, que o ordenamento jurídico brasileiro conferira aos servidores públicos o direito à livre associação sindical e o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial, ficando patente a legitimidade da agravada para promover o cumprimento individual de sentença coletiva que beneficiara toda a categoria processualmente substituída, independentemente de filiação ao sindicato. O provimento arrostado, demais disso, assentara que o Superior Tribunal de Justiça recentemente vem decidindo pela possibilidade de alteração dos índices de atualização monetária fixados no título executivo, sem que isso implique ofensa à coisa julgada, notadamente na hipótese de adequação ao decidido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Salientara o julgado, alfim, que recentemente fora promulgada a EC no 113/2021, que trata da metodologia de atualização dos débitos fazendários, determinando a incidência da Selic uma única vez, até o efetivo pagamento. A seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam da agravada para a deflagração do cumprimento de sentença. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, de forma a se reconhecer (i) a ilegitimidade ativa ad causam da agravada para a deflagração do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, (ii) a incidência da TR como índice de correção monetária da obrigação exequenda. Subsidiariamente, postulara que seja determinada a aplicação, a partir de 09.12.2021, da taxa Selic, de forma simples. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, postulara, inicialmente, a suspensão do curso procedimental, na forma autorizada pelo artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até o julgamento final do tema no 1170 da repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal o Federal, que trata da questão afeta à aplicação da TR fixado em decisão transitada em julgado, como índice de correção de correção monetária. Sustentara, outrossim, a ilegitimidade ativa ad causam da agravada, porquanto o título condenara o Distrito Federal ao pagamento de auxílio alimentação e a agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma do Distrito Federal. Assinalara, demais disso, que a ação coletiva fora ajuizada pelo Sindireta em desfavor exclusivamente do Distrito Federal e a coisa julgada afetara exclusivamente essas partes e, considerando que a agravada era servidora de fundação pública, deve ser considerado como terceiro estranho à demanda ajuizada em face do ente distrital, não sendo alcançada pela condenação. Acrescera que a agravada era titular do cargo de auxiliar de educação e o sindicato representativo da categoria funcional ajuizara a ação coletiva no 59.888/96, idêntica à ação ajuizada pelo Sindireta. Observara que, diante do princípio da unicidade sindical, afigura-se cabível a ilação de que o Sindireta não representa a categoria funcional que integra os auxiliares da educação, ressoando impassível a ilegitimidade ativa da agravada para deflagrar o cumprimento de sentença. Quanto ao mérito, defendera que a agravada deflagrara cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que o condenara a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. Apontara que o título executivo limitara a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27.04.1997, de modo que afigura-se indevido o pagamento dos valores referentes ao auxílio alimentação posteriores à data individualizada. Registrara, que, ademais, nos cálculos do crédito executado, a agravada utilizara o IPCA-E como índice de atualização monetária. Sustentara que a metodologia adotada pela agravada nas contas que elaborara não encontra respaldo no título executivo, pois determinara a utilização da TR como índice de atualização monetária do crédito executado. Destacara, outrossim, que a fórmula fixada pelo provimento arrostado não sobeja correta. Pontuara que, nesse contexto, afigura-se equivocada a decisão guerreada, porquanto violara a coisa julgada e o instituto da preclusão. Realçara que a alteração dos critérios de correção monetária do débito não pode ser revista a qualquer tempo. Assinalara que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 870.947, rechaçara a atualização dos débitos fazendários pelos índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, declarando inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho/2009. Assinalara que somente a partir deste marco temporal é que a TR cedera lugar ao IPCA-E, de modo que as normas relativas ao período anterior a 07/2009 não sofreram qualquer reprimenda por parte da Corte Suprema. Asseverara que o julgado do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo provimento guerreado, no ponto em que determinara a aplicação do IPCA-E também no período anterior a julho/2009, não se coaduna com a deliberação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE n. 870.947, restando afastada a TR apenas a partir de julho/2009, data de edição da Lei no 11.960/09. Ressaltara que, nesse contexto, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que mantivera intacta a legitimidade da incidência da TR no período anterior à edição da Lei no 11.960/2009. Consignara que os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade não suprimem os efeitos da coisa julgada, porquanto o processo deve preservar a segurança jurídica. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Rita de Cássia Alves da Silva -, refutara a preliminar de ilegitimidade ativa que arguira, e, em contrapartida, acolhendo parcialmente a impugnação aviada, reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997 e fixara a seguinte fórmula para atualização do crédito executado, a saber: (i) incidência de juros moratórios e correção monetária pelo IPCA-E até o mês de novembro/2021; (ii) sobre esse valor atualizado deve incidir a Selic a partir de dezembro/2021; (iii) a partir de dezembro/2021 sem incidência de juros de mora, porquanto o índice a ser utilizado para fins de atualização do crédito executado será a Selic, que já engloba juros e correção monetária. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a Fundação Educacional do Distrito Federal fora extinta e os seus servidores passaram a integrar o quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, havendo o ente distrital assumido as obrigações da extinta fundação. Pontuara o julgado, outrossim, que o ordenamento jurídico brasileiro conferira aos servidores públicos o direito à livre associação sindical e o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial, ficando patente a legitimidade da agravada para promover o cumprimento individual de sentença coletiva que beneficiara toda a categoria processualmente substituída, independentemente de filiação ao sindicato. O provimento arrostado, demais disso, assentara que o Superior Tribunal de Justiça recentemente vem decidindo pela possibilidade de alteração dos índices de atualização monetária fixados no título executivo, sem que isso implique ofensa à coisa julgada, notadamente na hipótese de adequação ao decidido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Salientara o julgado, alfim, que recentemente fora promulgada a EC no 113/2021, que trata da metodologia de atualização dos débitos fazendários, determinando a incidência da Selic uma única vez, até o efetivo pagamento. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, de forma a se reconhecer (i) a ilegitimidade ativa ad causam da agravada para a deflagração do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, (ii) a incidência da TR como índice de correção monetária da obrigação exequenda. Subsidiariamente, postulara que seja determinada a aplicação, a partir de 09.12.2021, da taxa Selic, de forma simples. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que não afigura-se viável a suspensão do curso procedimental do cumprimento de sentença subjacente, conforme pretendido pelo agravante. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (objeto do Tema 1.170), que dispõe sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não determinara a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, fixara que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, constituindo-se discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão da Suprema Corte determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há que se falar em suspensão do executivo subjacente. Alinhada essa ressalva, o objeto do agravo está adstrito à aferição da legitimidade ativa da agravada para aviamento da pretensão executória, pois sustenta o Distrito Federal que não seria beneficiária do título executivo coletivo, pois não era associada do ente sindical que promovera a ação coletiva da qual emergira, e, ultrapassada essa questão, da forma de correção do débito exequendo. A defesa processual renovada pelo agravante almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da agravada para deflagrar o cumprimento de sentença não se reveste de sustentação. Como cediço, a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, conforme se infere da sentença que aparelha o cumprimento de sentença, a ação coletiva que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do agravante. O ente sindical alegara, em síntese, que a Lei no 786/94 instituíra o benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, mas que aludido benefício fora suspenso por meio do Decreto no 16.990/95, sob o fundamento de que o ente distrital estaria atravessando dificuldades financeiras. Diante da sua relevância, há que ser registrado que o artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da categoria profissional que representa, esclarecendo que alcança, inclusive, os servidores públicos localizados nas fundações públicas, confira-se[1]: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente.” Nota-se, pois, que os servidores das fundações públicas locais incluem-se dentre as categorias que são representadas pelo SINDIRETA-DF, ficando patente, portanto, que a causa de pedir incluíra os servidores das fundações, alcançando a agravada, que era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal. Deve ser salientado, ademais, que, com a extinção da Fundação Educacional, os servidores foram incorporados à Secretaria de Educação, passando a ser beneficiados pelo título coletivo diante da legitimidade conferida aos sindicatos para representar toda a categoria de servidores públicos. Ora, a agravada, a par de deter a condição de servidora pública, fora transposta para os quadros da Secretaria de Educação, sendo, sob qualquer ótica, beneficiada pelo título que se aperfeiçoara. Há que ser assinalado, demais disso, que o direito postulado é individual homogêneo e pode ser executado pelo próprio beneficiário, após a constituição do título coletivo. Conforme pontuado, a agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, à época dos fatos, ficando patente que fora alcançada e beneficiada pelo título executivo coletivo, ostentando legitimidade ativa ad causam para deflagrar o cumprimento individual da sentença coletiva. Assinala-se, ainda, que o Distrito Federal detém legitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença, tendo em vista que o título executivo debitara a condenação exclusivamente em seu desfavor. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. DESCABIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. A Fundação Educacional do Distrito Federal, instituída em 29/09/1960, integrava a administração direta do Distrito Federal na medida em que foi criada para administrar o sistema educacional da capital, atualmente substituída pela equivalente Secretaria de Estado de Educação do DF, um dos órgãos da administração direta do Governo do Distrito Federal responsável pela promoção e administração da educação básica, especial, profissional e superior. A exequente é servidora pública aposentada no cargo de auxiliar de educação da Secretaria de Estado de Educação do DF, admitida em 16/03/1990, o que lhe confere legitimidade para propositura individual da execução de sentença. (...)9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1613591, 07143120220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1170. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LEGITIMIDADE ATIVA. (....) Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.” (Acórdão no 1618681, 07177780420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação aventada pelo agravante no sentido de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada, tendo em conta sua amplitude subjetiva e a representatividade assegurada ao sindicato. Ressalte-se, demais disso, que a suspensão do benefício alimentação decorrera de um ato normativo originário do Distrito Federal. Assim, o próprio ato ilícito do Distrito Federal justifica a sua responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos aos servidores afetados pelo Decreto, independentemente da pessoa jurídica à qual são vinculados. Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante. Quanto ao mérito, consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se ressoa viável que, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado fórmula de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a agravada aviara em desfavor do agravante cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[2]: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que dera parcial provimento à remessa necessária, apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[3] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registra-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[4] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 08/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/09/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Destaca-se, outrossim, que aludida fórmula fora parcialmente alterada apenas para se fixar que, a partir da data de 28.06.09, a correção monetária do débito exequendo deve observar o disposto na Lei 11.960/09[5], confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” Merece ser acentuado que aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[6], e, em seguida, deflagrara a agravada a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$68.409,18 (sessenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e dezoito centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. Deve ser registrado que o agravante aviara impugnação ao cumprimento de sentença[7], alegando excesso de execução, sustentando, em suma, que fora utilizado indevidamente o IPCA-E e INPC como índices de atualização monetária e defendera a utilização da TR. Adviera, então, a decisão guerreada[8], que acolhera parcialmente a impugnação formulada pelo agravante, fixando a seguinte fórmula para atualização do crédito executado: (i) incidência de juros moratórios e correção monetária pelo IPCA-E até o mês de novembro/2021; (ii) sobre esse valor atualizado deve incidir a Selic a partir de dezembro/2021; (iii) a partir de dezembro/2021 sem incidência de juros de mora, porquanto o índice a ser utilizado para fins de atualização do crédito executado será a Selic que já engloba juros e correção monetária, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por RITA DE CASSIA ALVES em face do DISTRITO FEDERAL, no qual a Credora busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID no 134319216, na qual suscita, em preliminar, a suspensão do feito, nos termos do art. 313, VI, “a”, do CPC, sob o argumento que a Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 21.396/2000, e o título executivo judicial teria condenado apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Sustenta, ainda, a ilegitimidade ativa da Exequente, sob o argumento de que é titular do cargo de auxiliar de educação e o sindicato representativo da categoria funcional da exequente é o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, o qual ajuizou a ação coletiva no 59.888/96, que possui o mesmo objeto da ação coletiva, cujo título judicial lastreia a presente execução. No mérito, aduz a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Defende, também, a ocorrência de excesso de execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Em manifestação acerca da impugnação (ID n° 136024463), a Exequente alega que a ‘incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação.’ Defende, também, que é parte legítima para atuar no polo ativo da presente execução, sob a alegação de que ‘passou a ser responsabilidade do Distrito Federal o pagamento do auxílio alimentação aos servidores das Fundações e Autarquias’, bem como que ‘não cabe em procedimento de cumprimento de sentença debater a legitimidade das partes, pois essa matéria deveria ser discutida na fase de conhecimento’. Aduz, ainda, que se operou a preclusão acerca da alegação de ilegitimidade ativa, que a jurisprudência deste Tribunal entende que a legitimidade das partes deve ser debatida na fase de conhecimento e que, por integrar a categoria profissional representada pelo sindicato autor da ação coletiva, faz jus ao recebimento das prestações em atraso do auxílio alimentação. No que tange à alegação de excesso à execução, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu ‘a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido’ e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Por fim, afirma que, diante do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte deve ser aplicado o IPCA- E, como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009, em substituição à TR. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. (...) Do alegado Excesso à Execução Alega o Impugnante que há excesso de execução nos cálculos apresentados pela Exequente, uma vez que teriam sido inseridas parcelas do auxílio alimentação, referentes aos meses de outubro de 2000 a março de 2021, que já teriam sido pagas administrativamente. Ocorre que o Impugnante não trouxe aos autos nenhum documento, com o fito de provar o alegado. Desse modo, não há como acolher a impugnação em relação a tal argumento. Não há melhor sorte também no que tange à alegação do Impugnante de que a Exequente aplicou em seus cálculos, de forma equivocada, o IPCA-E, quando o correto seria aplicar a TR, nos moldes do definido no título judicial. Com efeito, deve ser aplicado aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. (...) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810) a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: ‘(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.’ O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão ‘nas discussões’ significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que ‘A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)’. Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que ‘A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)’. Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 126943290. Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: a) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item ‘a’), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); c) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item ‘b’ deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. A despeito da sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando o teor da Súmula 519 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02.01.2019.” Consignada essa observação, na hipótese, não afigura-se correta a forma de apuração da expressão do crédito atualizado que assiste à agravada, não sobejando possível, na hipótese, se alterar a fórmula determinada pelo título executivo. É que, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito exequendo deve ser agregado de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês entre a citação e 23/08/01; de 0,5% (meio por cento) entre 24/08/01 e 28/06/09 e de juros aplicados à caderneta de poupança a partir de 29/06/09, e atualizado monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula, sob pena de violação à coisa julgada. É que os parâmetros de atualização e incremento do débito exequendo fixado pelo título executivo foram demarcados à época pelo entendimento então adotado pela Suprema Corte, vindo o acórdão exequendo a transitar em julgado naqueles termos. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, as alterações havidas na jurisprudência subsequentemente e as teses firmadas são irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando o entendimento firmado aos casos ainda pendentes de julgamento. Ou seja, a despeito de o acórdão exequendo não se afinar com o atual entendimento que restara fixado pela Suprema Corte sobre a matéria, sobeja o estabelecido definitivamente pela coisa julgada, que, por conseguinte, se tornara imutável. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido aa agravada é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto, se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineados os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado aos agravados restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada merece reparo, em observância à necessidade de ser preservada a higidez da coisa julgada como expressão da autoridade que lhe é inerente, que deriva justamente do princípio da segurança jurídica. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada não observara o posicionamento do que fora decidido nos títulos exequendos, afere-se que o inconformismo formulado pelo agravante afigura-se provido de lastro legal. A título ilustrativo, deve ser destacado, conforme pontuado, que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais transitadas em julgado são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica traduzida na supremacia da coisa julgada encerra garantia fundamental lastreada na segurança jurídica. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que encerram coisa julgada, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Patenteado, então, que o crédito executado em litígio não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, o inconformismo que aviara o agravante reveste-se de plausibilidade. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, ainda que de forma parcial. Com base nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo, no tocante à fórmula de correção e incremento do débito em execução. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 136885971, pp. 06/07 (fls. 192/193), Cumprimento de Sentença no 0711201-53.2022.8.07.0018. [2] - ID Num 105787532 - Pág. 8 (fl. 53) – ação principal. [3] - ID Num. 105787532 - Pág. 17 (fl. 62) – ação principal. [4] - ID Num. 105787532- Pág. 23 (fl. 68) – ação principal. [5] - ID Num. 105787532 - Pág. 29 (fl. 74) – ação principal. [6] - ID Num. 105787532 - Pág. 66 (fl. 111) – ação principal. [7] - ID Num. 134319216 - Pág. 1/22 (fls. 114/135) – ação principal. [8] - ID Num. 136885971 - Pág. 1/11 (fls. 187/197) – ação principal.